Tribunal: TJDFT
Processo: 0742566-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742566-14.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA ROMILDA SENA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No presente Pje, embora tenha sido marcada na autuação a existência de pleito liminar, da atenta leitura da petição recursal, constata-se que não foi formulado pedido de concessão de suspensivo ou de antecipação da tutela recursal nem foi deduzida a causa de pedir correspondente. Assim, ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 8 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora